Tribunal: TJBA
Processo: 8052539-83.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8052539-83.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JAIR DA SILVA ASSIS Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI, JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1.Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125% aos seus proventos, com fundamento na paridade constitucional entre ativos e inativos prevista no Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a GCET possui caráter genérico e, portanto, pode ser estendida aos policiais militares inativos; e (ii) estabelecer se a negativa da administração pública à incorporação da gratificação viola o princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estatuto dos Policiais Militares da Bahia (Lei nº 7.990/2001) estabelece que a remuneração dos militares inativos deve ser calculada com base no posto ou graduação imediatamente superior, incluindo gratificações incorporáveis, como a GCET. 4. Certidão emitida pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar da Bahia atesta que a GCET é paga indistintamente a todos os policiais militares em atividade, sem avaliação individual de desempenho, caracterizando sua natureza genérica. 5. A regra de paridade prevista no art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares da Bahia garante aos inativos o direito à incorporação da GCET, pois se trata de vantagem remuneratória extensível a toda a categoria. 6. A impossibilidade de concessão da gratificação por ausência de previsão orçamentária (art. 169, §1º, I e II da CF/1988) não se aplica ao caso, pois a implementação da GCET nos proventos do impetrante decorre de direito já previsto em lei. 7. Os efeitos financeiros da decisão retroagem apenas à data da impetração do mandado de segurança, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §8º; CF/1988, art. 169, §1º, I e II; Lei nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, "a" e "b"; 110-B, parágrafo único; 110-D; 121. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8052539-83.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante JAIR DA SILVA ASSIS e como apelada EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data da sessão de julgamento. DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R8